Tribunal: STJ
Processo: 1129515-62.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211802 - SP (2025/0150662-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAUL ROTHSCHILD
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: VOCE CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS, SAUDE E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 13, parágrafo
único, II, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral dos contratos
de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50984455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 26d47602-03a4-4c3e-b68b-3e45f7b069cb

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 26d47602-03a4-4c3e-b68b-3e45f7b069cb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211802 - SP (2025/0150662-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAUL ROTHSCHILD
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: VOCE CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS, SAUDE E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 13, parágrafo
único, II, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral dos contratos
de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 429-445) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 421-425).
Em suas razões, a parte alega que (fls. 433-435):
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

[...] o Egrégio Tribunal a quo se omitiu quanto à fundamentação de questões
abordadas no julgamento da ação em primeira instância e no Recurso de
Apelação, e posteriormente reiteradas em Embargos de Declaração, no que
diz respeito aos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 4o, caput, III, e
39, II, V e IX, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao
entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, objeto do R Esp
1.762.230-SP, o qual determina que a rescisão do contrato só poderá
ocorrer por meio de motivação idônea.
[...] as cláusulas contratuais que autorizam o cancelamento injustificado do
plano de saúde traduzem prática abusiva, que impede a função social do
contrato e desrespeita o princípio da boa-fé contratual que deve ser
observado em toda relação.
[...] A conclusão do v. acórdão recorrido ao validar a conduta das Recorridas,
autorizando a rescisão imotivada, viola os artigos transcritos acima, pois
embora as partes tenham liberdade de contratar, essa autonomia é limitada
pelos deveres da lealdade e eticidade que regula a relação jurídica
estabelecida entre o fornecedor e o consumidor. [...]
Em razão disso, é que se pleiteia a aplicação por analogia a restrição contida
no artigo 13, II da Lei n°. 9656/98 aos contratos coletivos empresariais
visando proteger os consumidores reais.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 451-467).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 421-425):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 269):
Ação cominatória. Plano de saúde coletivo. Resilição do contrato
coletivo com a estipulante. Admissibilidade, uma vez que o artigo 13
da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes.
Comunicado da Ré, de modo a oferecer plano individual/familiar ao
Autor, efetivado (artigo 1o, Resolução no 19, do CONSU e RN no 154
/2011). Não verificada a possibilidade de migração para plano
individual, não comercializado pela Ré, em mesma categoria e mesma
cobertura
contratual,
que
o
plano
coletivo.
Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Informação
acerca da contratação de novo plano de saúde pela estipulante
(ABES). Ademais, não comprovada a existência de tratamento médico
em curso. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Sucumbência agora determinada como de responsabilidade do Autor.
Recurso da Ré provido, prejudicado o recurso do Autor.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 374-381).
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

Em suas razões (fls. 347-365), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC, porque (fl. 354):
[...] no que diz respeito aos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos
4o,
, III, e 39, II, V e IX, do Código de Defesa do Consumidor,
caput
bem como ao entendimento sedimentado no Superior Tribunal de
Justiça, objeto do REsp 1.762.230-SP, o qual determina que a
rescisão do contrato só poderá ocorrer por meio de motivação idônea.

(ii) arts. 13, II, da Lei n. 9.656/1998, 4o,
, e III, 39, II, V e IX, do CDC,
caput
421 e 422 do CC, pois (fls. 356-361):
A conclusão do v. acórdão recorrido ao validar a conduta das
Recorridas, autorizando a rescisão imotivada, viola os artigos
transcritos acima, pois embora as partes tenham liberdade de
contratar, essa autonomia é limitada pelos deveres da lealdade e
eticidade que regula a relação jurídica estabelecida entre o fornecedor
e o consumidor.
Ademais, é importante esclarecer que a lei n. 9656/98 foi criada
estabelecendo uma serei de garantias aos beneficiários de planos de
saúde da categoria individual e familiar.
[...] se pleiteia a aplicação por analogia a restrição contida no artigo 13,
II da Lei n°. 9656/98 aos contratos coletivos empresariais visando
proteger os consumidores reais.
[...] No caso dos autos, não houve qualquer inadimplemento e muito
menos fraude, não havendo que se falar em rescisão unilateral
imotivada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da
função social do contrato, esculpidos nos arts. 421 e 422 do Código
Civil.

Contrarrazões apresentadas (fls. 394-411).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à rescisão unilateral, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 273-275):
[...] enuncie-se que o plano de saúde a que vinculado o Autor era da
modalidade coletivo por adesão e, portanto, não existe óbice à
rescisão unilateral pela operadora Ré ou pela estipulante (ABES), em
obediência aos ditames do CDC (Súmula 608: Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão).
Isso decorre do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, que
veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da
modalidade particular (individual/familiar), portanto não atinge o plano
de natureza coletiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Pelo que se extrai dos documentos acostados com a petição inicial, a
rescisão unilateral se deu de forma lícita, uma vez que levada a efeito
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

entre a Operadora de saúde e a estipulante. Ademais, o Autor foi
notificado acerca da possibilidade de migração para plano individual
/familiar (págs. 65/66 e 67/68), sem a necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência, tendo a Operadora fornecido, inclusive,
carta de permanência ao Autor (págs. 63/64), além de ter ele obtido
informação acerca da possibilidade de migração para o plano de
saúde da Prevent Senior (pág. 69).
Nesse sentido é o disposto no artigo 1o da Resolução no 19 do
Conselho de Saúde Suplementar CONSU, bem assim na Resolução
Normativa no 154/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-
ANS, que impõe normas para migração: [...]

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
entendendo pela possibilidade da rescisão unilateral imotivada, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Constata-se que o entendimento está de acordo com a jurisprudência do
STJ, que é firme no sentido de que o convênio de saúde coletivo pode ser
cancelado por vontade da empresa de saúde ou da estipulante, devendo ser
permitido aos empregados, ou ex-empregados, a migração para planos
individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a
operadora comercialize tais modalidades de plano. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
OPERADORA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. BENEFICIÁRIO
IDOSO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE
CARÊNCIAS.
ADMISSIBILIDADE.
NOVO
PLANO
DO
EMPREGADOR. ABSORÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa
de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos
embargos de declaração; e b) se a operadora que resiliu
unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a
obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na
modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano
extinto, ainda que não comercialize tal modalidade.
3. Superação da preliminar de negativa de prestação jurisdicional,
considerando-se que a operadora não comercializava à época do
evento nem oferece atualmente planos de saúde individuais.
4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de
assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-
empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o
cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais
modalidades de plano (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999).
5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a
usuário idoso de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no
mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19
/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei no
9.656/1998.
6. Na hipótese, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi
discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de a autora ser idosa ou em
virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi
extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo
falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé.
7. A situação de usuário sob tratamento médico que deve ser
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

amparado temporariamente, pela operadora, até a respectiva alta em
caso de extinção do plano coletivo não equivale à situação do idoso
que está com a saúde hígida, o qual pode ser reabsorvido por outro
plano de saúde (individual ou coletivo) sem carências, oferecido por
empresa diversa.
8. É certo que a pessoa idosa ostenta a condição de hipervulnerável e
merece proteção especial, inclusive na Saúde Suplementar. Ocorre
que já existem políticas públicas instituídas tanto pelo Poder Executivo
quanto pelo Poder Legislativo de modo a proteger essa parcela da
população, havendo mecanismos derivados de ações afirmativas:
custeio intergeracional, vedação de reajustes por mudança de faixa
etária após o atingimento da idade de 60 (sessenta) anos, preferência
em atendimentos assistenciais, vedação da seleção de risco,
manutenção no plano coletivo empresarial após a aposentadoria, entre
outros. São políticas públicas desenhadas democraticamente,
portanto, participativas, e precedidas de estudos de impacto no
mercado, com avaliações periódicas de viabilidade.
9. Não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano
de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos
coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para
idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito
multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses
planos não sobreviveriam. Ademais, a operadora também não pode
ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas a
demandante.
10. A função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por
completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de
insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da
Saúde Suplementar não seria capaz de densificar o princípio da
dignidade da pessoa humana.
11. O instituto da portabilidade de carências (RN-ANS no 438/2018)
pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a
população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo
da saúde suplementar.
12. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de
saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover
a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se
prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão
se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de
custos mais elevados. Aplicabilidade do Tema Repetitivo-STJ no 1.034.
13. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades
aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o
plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo
contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços
diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se
como referência o valor de mercado da modalidade contratual.
14. Recurso especial da operadora de plano de saúde provido.
Recurso especial da beneficiária prejudicado.
(REsp 1.924.526/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/06/2021
03/08/2021

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO DA ESTIPULANTE. CIÊNCIA
PRÉVIA DA ESTIPULANTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 13, §
2o, LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a
resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às
modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

individuais ou familiares" (REsp n. 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
11/6/2019
).
2/8/2019
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. O Tribunal de origem entendeu que seria válida a rescisão
contratual, pois teria sido demonstrada a ciência da estipulante sobre
os atrasos no pagamento das mensalidades por período superior ao
exigido pela norma que autoriza o cancelamento (60 - sessenta dias).
4. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher os
argumentos da ora agravante, a fim de entender pela inexistência da
ciência prévia, bem como pela ausência de inadimplemento pelo prazo
exigido em lei para fins de cancelamento, seria necessário o reexame
dos fatos e das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.992.549/RJ, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
13/3/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE
SAÚDE. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR FALÊNCIA DA EX-
EMPREGADORA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES VIGENTES À
ÉPOCA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83 DO STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o
contrato de plano de saúde coletivo, não há fundamento legal para
obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no
plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores
anteriormente vigentes" (AgInt no REsp 1.791.515/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.) 2. "Não se conhece do recurso especial
17/2/2020
26/2/2020
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.879.094/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
29/03/2021
06/04/2021
.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

Quanto à desnecessidade de motivação idônea, a Corte local assim se
pronunciou (fls. 273-275):
[...] enuncie-se que o plano de saúde a que vinculado o Autor era da
modalidade coletivo por adesão e, portanto, não existe óbice à rescisão
unilateral pela operadora Ré ou pela estipulante (ABES), em obediência aos
ditames do CDC (Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão).
Isso decorre do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, que veda
a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da modalidade particular
(individual/familiar), portanto não atinge o plano de natureza coletiva. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Pelo que se extrai dos documentos acostados com a petição inicial, a
rescisão unilateral se deu de forma lícita, uma vez que levada a efeito entre
a Operadora de saúde e a estipulante. Ademais, o Autor foi notificado acerca
da possibilidade de migração para plano individual/familiar (págs. 65/66 e 67
/68), sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência,
tendo a Operadora fornecido, inclusive, carta de permanência ao Autor
(págs. 63/64), além de ter ele obtido informação acerca da possibilidade de
migração para o plano de saúde da Prevent Senior (pág. 69).
Nesse sentido é o disposto no artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de
Saúde Suplementar CONSU, bem assim na Resolução Normativa no 154
/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, que impõe normas
para migração: [...]

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Conforme decidido na monocrática, "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.
9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se
aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou
" (REsp n. 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
familiares
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/6/2019
2/8/2019
Portanto, o entendimento da Corte local está de acordo com a jurisprudência
do STJ, que é firme no sentido de que o convênio de saúde coletivo pode ser
cancelado por vontade da empresa de saúde ou da estipulante, devendo ser permitido
aos empregados, ou ex-empregados, a migração para planos individuais ou familiares,
sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades
de plano. A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
LEGALIDADE.
PLANO
INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. VALORES DE MERCADO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a resilição
unilateral, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde,
imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante
prévia notificação da outra parte, visto que a norma inserta no art. 13, II, "b",
parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 se aplica exclusivamente aos contratos
individuais ou familiares.
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

2. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à
saúde, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem
para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde
que a operadora comercialize esses planos, como no caso dos autos.
3."Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui
direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados
pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde
que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa
modalidade contratual." (REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
.)
16/11/2022
Recurso especial provido em parte.
(REsp n. 1.866.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
Quanto ao REsp n. 1.762.230 e ao AgInt no REsp n. 1.760.967, a situação
fática era diversa, pois tratava de usuário do plano de saúde em tratamento de doença.
No caso do REsp n. 1.725.987, consistia em plano de saúde coletivo com poucos
beneficiários.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50180600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 4dc0c94f-789f-4264-9385-4748c6d837a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.211.802 / SP
Número Registro: 2025/0150662-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10736130320188260100
11096442720158260100
11295156220238260100
1129515622023826010050000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAUL ROTHSCHILD
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: VOCE CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS, SAUDE E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAUL ROTHSCHILD
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
Documento eletrônico VDA50971679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 321ae6a0-ba82-47f9-be65-a1d75c396c02

AGRAVADO
: VOCE CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS, SAUDE E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 321ae6a0-ba82-47f9-be65-a1d75c396c02